Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729470-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALLIANZ SAUDE S.A. AGRAVADO: NORIS ALMEIDA BETHONICO FORESTI D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada com base no art. 1.012, § 4o, do CPC, por meio da qual a autora, NORIS ALMEIDA BETHONICO FORESTI, formulou pedido de efeito suspensivo ativo à apelação que interpôs em face de sentença proferida na ação de obrigação de fazer no 0744950-78.2023.8.07.0001, ajuizada contra ALLIANZ SAÚDE S/A. Em decisão proferida no dia 18/07/2024, o pedido foi deferido para determinar que o plano de saúde da apelante seja restabelecido para fins de continuidade do tratamento de moléstia grave ou para oferta de plano com as mesmas condições do cancelado, até ultimado o julgamento de mérito da apelação (ID 61667119). Contra essa decisão, o plano de saúde interpôs, em 15/08/2024, o agravo interno de ID 62905896. Não houve o oferecimento de contrarrazões (ID 63837224). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer do recurso prejudicado. Este é o caso do presente agravo interno, porquanto já houve o julgamento definitivo da apelação no 0744950-78.2023.8.07.0001, em 30/08/2024, a qual restou provida, confirmando a antecipação da tutela recursal, a fim de julgar procedente o pedido autoral (ID 63499277). Nota-se, inclusive, a oposição de embargos de declaração naqueles autos pela parte apelada (ID 63913681). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Em sentido similar: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO VISANDO A CASSAÇÃO DE LIMINAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. Sobrevindo sentença terminativa do feito, com a extinção do processo, resta prejudicado o recurso de agravo interposto com o objetivo de cassar a liminar concedida em antecipação de tutela. Recurso conhecido. Julgado prejudicado.” (20070020096698AGI, Relator: Jesuino Rissato, 5a Turma Cível, DJE: 5/3/2008). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, porque prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator